Tribunal: STF
Processo: RE 1356153
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto por Maria Clarice Tomasi Lorentz e Outro (a/s) contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que restou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO ADESIVO. CONCURSO DE REMOÇÃO DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES. RECLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS EM VIRTUDE DA INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI N° 3522-3. 1. Preliminar de coisa julgada afastada, porquanto não configurada a tríplice identidade entre o mandado de segurança anterior e o presente processo. 2. A possibilidade de formação de litisconsórcio ativo facultativo ulterior foi analisada por esta Corte em agravo de instrumento, restando preclusa a matéria. 3. O art. 499, caput, do CPC atribui legitimidade recursal não só às partes e ao Ministério Público, mas também ao terceiro prejudicado. 4. Preliminares de inovação recursal e de ausência de interesse recursal afastadas quanto ao pedido de escolha das serventias segundo a nova ordem de classificação. 5. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos incisos I, II, III e X do art. 16 da Lei Estadual n° 11.183/98, inviabilizando o cômputo do tempo de serviço prestado em atividade notarial, o que culminou com a reclassificação dos candidatos no certame, com efeitos ex tunc reconhecidos por aquela egrégia Corte. 6. Ausente previsão legal de atribuição de pontos relativamente ao tempo de serviço na atividade de preposto, mostra-se imperativa a exclusão desses pontos, em cumprimento ao julgado do Supremo Tribunal Federal na ação objetiva. AFASTARAM AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DERAM PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES DO ESTADO E DE LIANI LEONHARDT E NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO DE CLEDEMAR MENEZES E AO RECURSO ADESIVO. 



    A parte recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 5º, 37, caput, I e II, da Constituição Federal, sustentando o direito à pontuação do tempo de exercício de preposto em serventia notarial/registral na prova de títulos do concurso público de remoção de serventias registrais e notariais na mesma proporção da pontuação atribuída pelo tempo de atividade exercido como advogado ou membro do Poder Judiciário ou do Ministério Público. 



    Esse é o relatório. Decido. 



    2. O Tribunal Estadual utilizou os seguintes fundamentos para julgar improcedente o pedido dos autores:



    Apesar dos esforços do Sr. Governador do Estado e da Associação dos Notários e Registradores do Brasil no sentido de preservar os atos realizados em concursos anteriores - entre eles o concurso de remoção em questão -, à declaração de inconstitucionalidade foi atribuído efeito ex tunc. 



    Dessa forma, não subsistindo respaldo legal para a contagem dos pontos pelo tempo de serviço prestado como titular ou preposto de serventia notarial ou de registro ou em atividades correlatas, a Administração Pública desconstituiu os atos de delegação em dezembro/2010, procedeu à recontagem dos pontos dos candidatos, excluindo aqueles atribuídos com base nos dispositivos inquinados de inconstitucionalidade, e realizou nova audiência pública em julho/2011 para a escolha dos serviços, de acordo com a nova ordem de classificação. 



    Ausente previsão legal de atribuição de pontos relativamente ao tempo de serviço nessa atividade, mostra-se imperativa a exclusão desses pontos, em cumprimento ao julgado do Supremo Tribunal Federal na ação objetiva. 



    Como restou explicitado pelo e. Min. Marco Aurélio no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão que reconheceu a inconstitucionalidade dos mencionados dispositivos, apenas o tempo de serviço posterior ao ingresso na carreira poderia ser considerado no concurso de remoção. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI n. 3.522, declarou inconstitucional o critério, previsto na Lei 11.183, de 29 de junho de 1998 do Estado do Rio Grande do Sul, segundo o qual poderiam receber até vinte e cinco pontos na prova de títulos os candidatos que comprovassem haver exercido as funções de tabeliães na condição de prepostos, bem como houvessem sido anteriormente aprovados em certames para o mesmo cargo. O correspondente acórdão recebeu a seguinte ementa:



    PROCESSO OBJETIVO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ATUAÇÃO DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO. Consoante dispõe a norma imperativa do § 3º do artigo 103 da Constituição Federal, incumbe ao Advogado-Geral da União a defesa do ato ou texto impugnado na ação direta de inconstitucionalidade, não lhe cabendo emissão de simples parecer, a ponto de vir a concluir pela pecha de inconstitucionalidade. 



    CONCURSO PÚBLICO – PONTUAÇÃO – EXERCÍCIO PROFISSIONAL NO SETOR ENVOLVIDO NO CERTAME – IMPROPRIEDADE. Surge a conflitar com a igualdade almejada pelo concurso público o empréstimo de pontos a desempenho profissional anterior em atividade relacionada com o concurso público. 



    CONCURSO PÚBLICO – CRITÉRIOS DE DESEMPATE – ATUAÇÃO ANTERIOR NA ATIVIDADE – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. Mostra-se conflitante com o princípio da razoabilidade eleger como critério de desempate tempo anterior na titularidade do serviço para o qual se realiza o concurso público. 



    A decisão proferida pelo Tribunal do Rio Grande do Sul, ao assentar que o tempo de serviço prestado como preposto na atividade notarial não pode ser computado para efeito de concurso de remoção, está em consonância com a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes: RE 1.195.657, ministro Edson Fachin, Rcl 11.999-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, RE 1.111.777, ministro Roberto Barroso:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO DE REMOÇÃO DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES. PONTUAÇÃO RELATIVA AO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE PREPOSTO EM SERVENTIA NOTARIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    Nesse contexto, ressai correto o acórdão recorrido. 



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, e eventual deferimento do benefício da justiça gratuita.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator